Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-53.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704865-53.2024.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em atenção ao despacho de ID 79421605 e a fim de aclarar a quantificação definitiva da pena, tendo em vista o reconhecimento da confissão espontânea no julgamento de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão de julgamento do Apelação Criminal, o item 8 do julgado de ID 76331521 - Pág. 2, passará a ter a seguinte redação " EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para reduzir a pena base em 1/8, tendo em vista o reconhecimento da confissão espontânea, fixando-se a pena definitiva em 6 meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença. Retornem os autos ao Juízo de Origem. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator